Tribunal: TJES
Processo: 5014984-52.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014984-52.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: JOAO GILBERTI SARTORIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. USO INADEQUADO. RELATÓRIO DE TELEMETRIA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LOCALIZA RENT A CAR contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de descumprimento contratual c/c indenização, na qual se buscava a aplicação de multa contratual por suposto uso indevido de veículo locado pelo réu, consistente em condução em autódromo e em condições extremas, com base em relatório de telemetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o relatório de telemetria apresentado unilateralmente pela locadora é suficiente para comprovar o descumprimento contratual e justificar a aplicação de multa por uso indevido do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. O relatório de telemetria, produzido unilateralmente e sem submissão ao contraditório, não possui força probatória suficiente, por si só, para comprovar o uso indevido do veículo.

5. A mera presença do automóvel em autódromo ou o registro de acelerações e curvas não demonstram, de forma inequívoca, a participação em competições ou a prática de condutas vedadas contratualmente.

6. A ausência de outros elementos probatórios, como imagens, testemunhos ou perícia técnica, impede a conclusão segura acerca do alegado descumprimento contratual.

7. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a telemetria isolada não basta para embasar a aplicação de penalidades contratuais em contratos de locação de veículos.

8. Em relações de consumo, as cláusulas restritivas de direitos devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, conforme art. 47 do CDC.

9. A aplicação de multa elevada exige comprovação inequívoca da infração, o que não se verifica no caso concreto.

10. A inexistência de prova de dano material ao veículo reforça a improcedência da pretensão indenizatória.

11. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O relatório de telemetria produzido unilateralmente não é suficiente, por si só, para comprovar o descumprimento contratual em contrato de locação de veículo.

2. A aplicação de cláusula penal por uso indevido do bem exige prova inequívoca da conduta vedada.

3. Em relações de consumo, cláusulas restritivas devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor.

4. Incumbe ao autor comprovar o uso indevido do veículo, não sendo admissível a imposição de penalidade sem suporte probatório robusto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.010, III; CC, art. 570; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 0831201-61.2023.8.12.0001, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 08.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1033156-50.2023.8.26.0003, Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 12.02.2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 5133010-43.2023.8.13.0024, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 26.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014984-52.2023.8.08.0048

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR

APELADO: JOÃO GILBERTI SARTORIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LOCALIZA RENT A CAR
em razão da sentença de id. 18718890, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de descumprimento contratual c/c indenização proposta em face de
JOÃO GILBERTI SARTORIO,
que

julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais (id. 18718891), a apelante sustenta a reforma do julgado, asseverando que o sistema de telemetria instalado no veículo locado é meio de prova idôneo e transparente, apto a demonstrar o descumprimento das cláusulas contratuais relativas ao uso adequado do bem.

Alega que os dados colhidos comprovam que o apelado submeteu o automóvel a condições extremas de direção no “Autódromo Velocitta”, incorrendo em infração contratual grave ao realizar manobras incompatíveis com a utilização urbana normal, o que ensejaria a aplicação da multa de 20% sobre o valor do veículo (Tabela FIPE), conforme previsto na cláusula 4.7 das Condições Gerais do Contrato.

Argumenta, ainda, que o uso inadequado gera depreciação prematura e riscos à segurança, configurando violação à boa-fé objetiva e ao artigo 570 do Código Civil.

Contrarrazões, id. 18718898, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia ao descumprimento contratual imputado ao demandado, que teria utilizado o veículo locado em condições indevidas.

A apelante fundamenta sua pretensão na alegada violação do item 1.24 das Condições Gerais do Contrato, o qual veda a participação em competições automobilísticas ou treinamentos de motoristas.

Para corroborar sua tese, colacionou relatório de telemetria indicando que o veículo placa RNV2J40 teria sido submetido a 182 "ofensas" (acelerações e curvas bruscas) no dia 07/10/2021, nas dependências do Autódromo Velocitta.

Contudo, infiro que a prova técnica apresentada, embora detalhada, foi produzida sem o crivo do contraditório e não possui o condão de, isoladamente, atestar que o apelado tenha infringido o contrato de forma dolosa ou que tenha participado de competições.

A mera presença do veículo em local de topografia específica (autódromo ou kartódromo) ou o registro de picos de velocidade não se confundem, por si só, com a prática proibida de "rachas" ou similares, tampouco significam que o uso realizado foi indevido.

Destaco que a jurisprudência pátria, em casos similares, consolidou o entendimento de que a telemetria é prova insuficiente para embasar a sanção pecuniária ora pretendida.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – ALEGADO USO INADEQUADO DE VEÍCULO LOCADO – RELATÓRIO DE TELEMETRIA INSUFICIENTE
– CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS PROBATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08312016120238120001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 08/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C.C COBRANÇA DE MULTA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO JULGADA IMPROCEDENTE .
Apelo da autora - Alegação de uso inadequado do automóvel locado. Uso inadequado não comprovado. Relatório de telemetria. Embora o relatório apresentado elaborado com base em telemetria confirme a presença do veículo em kartódromo (fato aliás, não negado pelo réu), não comprova, por si só, de forma séria e concludente, que o réu e apelado tenha infringido a cláusula contratual, a ponto de justificar a imposição da sanção contratual . Realmente, iterativa jurisprudência desta C. Corte tem decido de forma reiterada que a prova telemétrica, desacompanhada de outros elementos de convicção, não é suficiente para embasar a aplicação da penalidade requerida pela apelada. Isso porque menção de geolocalização como kartódromo no relatório, tem apenas cunho topográfico, sem possibilidade de indicar participação em competição. Não só. Picos de velocidade ou condução registrados no sistema, em absoluto se confundem com a situação vedada pelo contrato
. Apenas dão conta de que o réu/apelado transitou pelo kartódromo. A bem da verdade, cumpria à autora e apelante demonstrar, sob o crivo do contraditório, a ocorrência do cenário descrito na cláusula contratual, o que não aconteceu, não podendo passar sem observação que tal relatório foi produzido fora do crivo do contraditório, ou seja, é prova unilateral. Em suma: (i) presença do veículo locado em kartódromo; (ii) trechos de condução com curvas leves ou bruscas em velocidade elevada, o que não ocorreu in casu, em absoluto permitem a conclusão da configuração da conduta vedada em contrato . Destarte, uma vez não demonstrado o descumprimento do contrato, inadmissível a aplicação da multa prevista no contrato de locação. Precedentes jurisprudenciais deste Eg. Tribunal. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10331565020238260003 São Paulo, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 12/02/2026, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2026)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - USO INADEQUADO DE VEÍCULO - RELATÓRIO DE TELEMETRIA - PROVA UNILATERAL - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373 DO CPC. Constatada insurgência contra os fundamentos da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) .
Por força do disposto no art. 373, I, do CPC, incumbe ao Autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No contrato de locação de veículo, a aplicação de cláusula penal em razão do uso indevido do bem depende de comprovação inequívoca do desvio de utilização, pelo locatário. Os relatórios de telemetria produzidos unilateralmente pela locadora, sem participação da parte adversa ou certificação de conteúdo por entidade oficial, não se prestam, isoladamente, para os fins de comprovação de uso indevido pelo locatário. Não tendo a autora comprovado minimamente o uso indevido do veículo, não há que se falar em aplicação da multa contratual, cuja interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51330104320238130024, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/02/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)

Consigno que, à luz do artigo 373, I, do CPC, incumbia à apelante a demonstração inequívoca de que o apelado utilizou o bem para fins de competição, o que não se verifica nos autos.

A despeito do monitoramento ser previsto contratualmente (cláusula 10.3), a sua eficácia probatória em juízo é limitada, quando desacompanhada de outros elementos, como fotos, vídeos ou testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, a interpretação das cláusulas limitativas de direitos deve ser feita de forma restritiva e em benefício do consumidor (Art. 47 do CDC).

A imposição de multa equivalente a 20% do valor de mercado do veículo — montante de R$ 16.869,80 — exige certeza absoluta da infração, o que não ocorre na espécie.

Saliento, ainda, que, de acordo com o próprio relatório de telemetria a velocidade mais alta aferida foi de 80km/h, o que demonstra uso do veículo em situações aparentemnte normais, como ocorreria em uma estrada, por exemplo.

Por fim, registro que não há prova nos autos de correspondente avaria ou dano ao veículo que possa indicar qualquer prejuízo material devidamente comprovado à autora.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)